Tribunal: TJDFT
Processo: 0745045-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Ação direta de inconstitucionalidade julgada. Perda superveniente do objeto.
1 -- Julgada a ação direta de inconstitucionalidade, não subsiste a tese de perda superveniente do objeto que foi exaurida com o julgamento.
2 -- Os embargos servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, e não para inverter o resultado do julgamento.
3 -- Embargos não providos.